Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Insurge-se a parte autora, via embargos declaratórios, contra o acórdão pretérito. Afirma que não foi apreciado o seu pedido de justiça gratuita. Ademais, postula o reconhecimento de que já cumpriu integralmente a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

2. Em relação à gratuidade judiciária, concluo que, de fato, tal requerimento não foi abordado no acórdão pretérito, e que o embargante faz jus à sua concessão, uma vez que suficientemente demonstrou seu estado de hipossuficiência econômica (ID 17320157).

3. Por outro lado, no que toca ao cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, destaco que o próprio Juízo criminal, responsável por aplicar tal sanção em desfavor do embargante, já declarou a extinção da execução quanto a esta pena acessória (ID 17321220 – fl. 17). Eventual descumprimento da ordem judicial deve ser questionado no âmbito do referido Juízo de execução penal, de forma que, por falta de interesse de agir do autor, tal trecho dos embargos declaratórios não merece ser conhecido.

4. Embargos CONHECIDOS EM PARTE e, na parte conhecida, ACOLHIDOS. Acórdão modificado tão somente para deferir a gratuidade judiciária em favor do embargante, mantidos os demais termos.